Tribunal: TJDFT
Processo: 0001884-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001884-04.2019.8.07.0010 RECORRENTE: JOSINALDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. II - Não se modifica a sentença que, embora de forma sucinta, tratou do regime e da detração em capítulos distintos. III - Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, a detração melhor se oportuniza perante o Juízo da Execução, após realizada a unificação, nos termos dos arts. 66, III, “c” e 111, da Lei no 7.210/1984. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, asseverando que teria direito a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, considerando o período de prisão cautelar a que foi submetido. Afirma que, ao contrário do decidido no acórdão, o pedido de detração deve ser apreciado pelo juízo sentenciante e não remetido ao juízo das execuções penais. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012